Tribunal: TJES
Processo: 5010195-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010195-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON HENRIQUE PACHECO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE APLICA
À TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES
. NATUREZA DO
S
CRIME
S
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PERTINÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA QUANTO AO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como inúmeras vezes já externado
por este Tribunal de Justiça
, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve
se estender à totalidade das penas, para efeito de cálculo d
e
benefícios
da execução.

2
.
No caso, reputa-se como correto o nortear do juízo que, a um só tempo,
realiza o cálculo diferenciado para fins de livramento condicional, na hipótese
de execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e de hediondos.

3.
E
m
prol
da segurança jurídica,
adota-se
o entendimento manifestado pelo
Superior Tribunal de Justiça
e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência,
ainda
que incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma
separação entre os delitos comuns e
os
hediondos, para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5010195-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

AGRAVADO: JEFFERSON HENRIQUE PACHECO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual

em face da
decisão proferida pel
o
Juíz
o
da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo d
o
livramento condicional do reeducando
Jefferson Henrique Pacheco

nos autos da execução penal nº 0065798-38.2017.8.08.0271.

O
Parquet

atuante em primeiro grau de jurisdição alega
que o agravado
já

ostentava condenação transitada em julgado na ação penal nº 0034695-13.2017.8.13.0271

pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, quando cometeu o delito descrito no art. 33 da mesma lei, que originou a ação penal nº 0000915-57.2020.8.08.0064, sendo,
assim,
reincidente específico em crimes da Lei de Drogas.
Entende que tal circunstância deve se
comunicar a todas as penas impostas ao apenado, não havendo que se falar em análise isolada de cada condenação,
conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste
Tribunal de Justiça
(ID 5907793 – mov. 284.2).

Em sede de contrarrazões, a defesa argumenta que o reeducando possui uma condenação por crime hediondo e outra condenação por crime comum, sendo sim reincidente, mas por crimes diversos (ID 9020047 – mov. 422.1).

Em seguida, o
parecer da Procuradoria de Justiça
opinando pelo provimento do recurso

(
ID 9092160
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como inúmeras vezes já externado
por este Tribunal de Justiça
,
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve
se estender à totalidade das penas, para efeito de cálculo d
e
benefícios
da execução.

Entretanto
, para
fins de
progressão
de regime e de
livramento condicional,
as frações de cumprimento de pena devem
considerar
a natureza do crime praticado (comum ou hediondo)
,
em consonância com a
s
regra
s
contida
s
no
art. 112 da Lei de Execução Penal
e no art.
83 do Código Penal,
ou d
e
outra
legislação específica que venha a dispor sobre a matéria.

Na espécie, a
s condenações do agravado
possuem naturezas
distintas: uma condenação
pelo
crime
d
o art. 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico) e outra p
elo

delito do
art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas –
equiparado a

hediondo
).

Dessa maneira,
reputo como correto o nortear do juízo que, a um só tempo,
realiza o cálculo diferenciado para fins de livramento condicional, na hipótese
de execução simultânea de penas derivadas de
crimes comuns e de hediondos.

E
m
prol
da segurança jurídica, passei a adotar o entendimento manifestado pelo
Superior Tribunal de Justiça
e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência,
ainda
que incida sobre a totalidade das condenações,
deve haver uma
separação entre os delitos comuns e
os
hediondos
, para fins de concessão do livramento condicional,
aplicando-se frações diversas
.

Nesse sentido:

“
(...
) C
onsistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações,
o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n
º
2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

“
(...
)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que, com o fito de concessão do livramento condicional, na hipótese de condenações diversas, é de rigor proceder a soma das condenações, levando-se a efeito cálculo em separado para os delitos hediondos e comuns - art. 84 do Código Penal
-; e, havendo reincidência em crimes dolosos ou condenação por delito hediondo, são condições
sine qua non
para a concessão do benefício, respectivamente, o cumprimento de mais da metade ou de mais de 2/3 (dois terços) do
quantum
da mencionada adição das execuções penais, conforme o preconizado nos incisos II e V do art. 83 do mesmo Códex.
(HC n
º
468.762/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019)

É a reflexão jurídica que também externei quando do julgamento do Ag
ravo em
Ex
ecução Penal

nº
5011667-93.2023.8.08.0000, sob a relatoria do preclaro Des
embargador
Willian Silva.

Desta forma, deve ser mantida a decisão que reputou como correto o cálculo da pena, considerando a reincidência sobre todas as condenações impostas, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional, em relação aos delitos comuns e os hediondos, vedado o benefício para o reincidente específico (fração 1/1 – cumprimento integral).

Diante do exposto, despiciendas outras considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)